Tribunal: CARF
Processo: 13117.720035/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.720035/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.874 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
M. D. S. R. LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DENTRO
PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de
janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Não regularizada eventual pendência dentro do prazo estabelecido pela
Resolução CGSN, há de ser mantido o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Gisele Barra Bossa acompanhou o relator pelas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional devido à existência de
débito inscrito em dívida ativa da União perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.720035/2019-11
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.874 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13117.720035/2019-11

exigibilidade não suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 2006. Data de registro 15/02/2019. (e-fls. 21).
2.
Em manifestação o contribuinte alegou, em síntese, ausência de culpa da empresa,
impossibilidade de acesso ao link da Receita Federal para parcelar o débito devido à
instabilidade no sistema e na internet. Requereu sua inclusão no Simples Nacional.
3.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, em razão da ausência de parcelamento do débito.
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 16/09/2019 (e-fls. 41 e seg.) e alega que após várias tentativas
somente conseguiu efetivar o parcelamento em 08/07/2019. Por fim, requer sua inclusão no
Simples Nacional.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
6.
O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional foram regularizados no prazo legal de forma a permitir a opção
pelo regime simplificado.
8.

O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 12/01/2019. O
relatório de pendências indicou a existência de débito do Simples inscrito em divida ativa da
União em 14/06/2017 (e-fls. 21). Com efeito, indeferiu-se a opção por existência de débitos
conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Grifo nosso).
9.

A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN no 140,
de 2018, cujo teor estabelece que a opção pelo regime simplificado deve realizar-se até o último
dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado os casos
de início de atividade:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.874 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13117.720035/2019-11

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput) (Grifo nosso)
10.

Conforme observado pela decisão de primeira instância e relatório Resultado de
Consulta da Inscrição da PGFN (e-fls. 30-33) temos a seguinte cronologia:
i) 19/02/2019, pedido de parcelamento; 16/03/2019, indeferimento eletrônico do
pedido;
ii) 01/04/2019, novo pedido de parcelamento; 11/05/2019: indeferimento eletrônico
do pedido;
iii) 22/05/2019, novo pedido de parcelamento.
11.

A recorrente alega que protocolou “pedido de parcelamento depois de inúmeras
tentativas no site da PGFN e RFB, não se obtinha a conclusão do protocolo de parcelamento dos
débitos cobrados, fato que só se efetivou depois de transcorrido todos os vencimentos”, em
08/07/2019.
12.

No caso em análise, o contribuinte solicitou a opção pelo Simples em 12/01/2019 e
parcelou o débito objeto do indeferimento em 08/07/2019; portanto, fora do prazo legal.
Observa-
se ainda que não consta dos autos prova de que o contribuinte tenha sido impedido de efetuar o
parcelamento no prazo legal, pelo contrário, o que se verifica são várias tentativas indeferidas e
alegações desacompanhadas de provas.
13.

Nestes termos, não regularizada a pendência dentro do prazo legal o indeferimento
da opção pelo Simples Nacional deve ser mantido.
Conclusão
14.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital